Tribunal: TCU
Processo: 006.404/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2493/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.404/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Marques dos Santos (CPF XXX.837.410-XX) ; Clediane Nascimento Santos (CPF XXX.239.068-XX) ; Gabriela Pasqualim (CPF XXX.447.170-XX) ; Maurício Moraes (CPF XXX.562.200-XX) ; Meritaine da Rocha (CPF XXX.562.620-XX) ; Patrícia Braga Lovatto (CPF XXX.197.940-XX) e Verônica Figueiredo Barreto (CPF XXX.938.240-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.